Tribunal: TJPA
Processo: 0003715-97.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003715-97.2007.8.14.0015

APELANTE: EVANDRO FREITAS SOUSA, ODINORA DA SILVA CARDOSO SOUSA

APELADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, À UNANIMIDADE.

1.

Conjunto probatório que demonstra sem dúvidas, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido, restando discussão acerca da culpa do motorista do ônibus ou existência de culpa exclusiva da vítima.

2.

A imprudência da vítima, condutora da motocicleta envolvida no acidente, restou demonstrada nos autos, na medida em que trafegava à noite, embriagada e colidiu contra veículo parado, sendo certo que assumiu sozinha a responsabilidade pelos danos que lhe foram causados, não havendo como imputar à apelada os ônus de sua precipitação. Inegável, portanto, a culpa exclusiva da vítima e, consequentemente, causa de excludente da responsabilidade da empresa envolvida.

3.

Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANDRO FREITAS SOUSA
, já falecido
,
e
ODINORA DA SILVA CARDOSO SOUSA
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

Em sua exordial (ID. 1411102), os Autores, ora Apelantes, relatam que em 03/10/2004, seu filho Carlos Enio da Silva Cardoso Sousa, conduzindo uma motocicleta Honda, sofreu acidente automobilístico, colidindo com ônibus da empresa Requerida, sofrendo lesões que o levaram a óbito.

Alegam que no momento do acidente, o ônibus encontrava-se parado atravessado na BR 316 aguardando a passagem de veículos no sentido Belém-Castanhal, obstruindo totalmente a pista no sentido Castanhal-Belém, ocasião em que o condutor da moto, filho dos Autores, colidiu com a dianteira esquerda do referido ônibus.
Juntou documentos.

Por essas razões, requereu a condenação da empresa de ônibus Requerida por danos materiais no valor de R$ 205.200,00 (duzentos e cinco mil e duzentos reais), e em danos morais no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Por sua vez, o Requerido apresentou contestação (ID 1411110), aduzindo que, embora o acidente de fato tenha ocorrido, a culpa decorria exclusivamente da vítima, que conduzia a moto de madrugada, com habilitação vencida, em velocidade e em estado de embriaguez, vindo a colidir contra o ônibus que estava parado enquanto aguardava passagem de veículo.

Réplica apresentada no documento ID 14111223.

Alegações finais dos autores no documento ID 1411240 e do Requerido no documento ID 1411247.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença (ID. 1411246), cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, JULGO IMPROCENTES os pedidos formulados por EVANDRO FREITAS SOUSA, já falecido, e por ODINORA DA SILVA CARDOSO contra TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. Custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, pela parte autora. Em conseqüência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Transitada em julgado, procedam-se às anotações necessárias e após arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. Registre-se. Publique-se e Intime-se. Cumpra-se.". Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza fosse encerrado o presente termo, digitado e conferido por mim em audiência.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação (ID. 1411247), reiterando os argumentos da peça inicial, alegando que as provas nos autos não seriam suficientes para caracterizar culpa exclusiva da vítima e que a retirada do disco de diagrama do tacógrafo do ônibus, realizada por patrulheiro rodoviário, prejudicou a perícia por tornar impossível saber a velocidade do ônibus no momento do acidente. Pleiteiam a reforma da sentença do Juízo primevo para julgar o pleito inicial procedente, condenando o Apelado em danos materiais e morais.

A empresa Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 1411249.

Recebi os autos por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de junho de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que a parte Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

In casu
, não há controvérsia sobre a dinâmica do acidente. Tanto os Recorrentes como o Recorrido concorrem no entendimento de que o ônibus da Empresa Apelada encontrava-se atravessado na BR-316,
aguardando a passagem de veículos no sentido Belém-Castanhal e obstruindo a pista no sentido Castanhal-Belém, quando a motocicleta conduzida pelo filho dos Apelantes colidiu com o referido ônibus. Cinge-se a controvérsia apenas a respeito da culpa pelo acidente.

Não há dúvida que, provada a culpa do motorista do ônibus, a Recorrida é responsável objetivamente pelo dano causado e, portanto, cairia sobre si o encargo de repará-lo. Assim determina o art. 932, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. (grifo nosso)

Na hipótese, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre o acidente e o dano são incontestes. Resta-nos verificar se houve ou não a culpa do motorista do ônibus, cabendo aos Apelantes o ônus de prová-la, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil ou se houve culpa exclusiva da vítima.

Os Recorrentes aduzem, em síntese, que o motorista do ônibus ao posicioná-lo atravessado na BR-316 para aguardar passagem de veículos e convergir para o sentido Belém-Castanhal foi o responsável por causar o acidente. Alega ainda, que ao ter sido removido o
diagrama do tacógrafo do ônibus, não foi possível estabelecer sua velocidade no momento da colisão, informação fundamental para o estabelecimento da culpa do funcionário da Apelada.

Não obstante o alegado pelos Autores, em sua exordial, eles mesmos relatam os fatos indicando que o ônibus estava atravessado na pista, aguardando, ou seja, reconhecidamente parado. Portanto, o ônibus não estava em movimento, de modo que a leitura do diagrama do tacógrafo não teria nenhuma influência na apuração das circunstâncias deste acidente em particular.

Outrossim, os próprios Autores, em sua peça inicial, trouxeram aos autos documentos que contradizem a tese de culpa do motorista da Empresa Apelada e apontam no sentido da culpa exclusiva da vítima. O exame de corpo de delito (ID 1411103) indica que o condutor da motocicleta, filho dos Recorrentes, estava dirigindo alcoolizado. Os boletins de Acidente de Trânsito (ID 1411104 e ID 1411105) apontam que os vestígios encontrados no local indicam que o motorista da motocicleta, trafegando sem a devida atenção, colidiu com a dianteira esquerda do ônibus, que aguardava para entrar na rodovia. Em suma, o condutor da motocicleta trafegava à noite, embriagado e colidiu contra veículo parado.

Desta feita, entendo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar seu direito, posto que não vislumbro a existência de prova inequívoca, tanto testemunhal quanto documental, que corroborem um juízo de certeza de que o requerido tenha agido de maneira culposa ou dolosa para a ocorrência do acidente, de sorte que não é possível a condenação do requerido ao pagamento de indenização aos Apelantes.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo. 2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373, I, do CPC, no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida. 3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00195843920148160035 São José dos Pinhais 0019584-39.2014.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

Feitas estas considerações e considerando que
a imprudência da vítima, condutora da motocicleta envolvida no acidente, restou demonstrada nos autos, na medida em que
trafegava à noite, embriagado e colidiu contra veículo parado, sendo certo que assumiu sozinha a responsabilidade pelos danos que lhe foram causados
, não havendo como imputar à apelada os ônus de sua precipitação. Inegável, portanto, a culpa exclusiva da vítima e, consequentemente, causa de excludente da responsabilidade da empresa envolvida.

Ademais, a parte apelante não traz em seu recurso qualquer argumento capaz de desconstituir a sentença, se restringindo a afirmar a culpa da empresa ré, sem, no entanto, tecer qualquer argumento capaz de afastar a culpa da vítima no acidente.

3.

Parte Dispositiva

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em sua íntegra a sentença do Juízo
A Quo.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023